Tribunal: TJSP
Processo: 2101059-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência - Pretensão de compelir o réu, ora, agravado na retirada do vídeo disponibilizado na rede mundial de computadores (Facebook), segundo alega, se encontra em total dissonância com o ordenamento jurídico vigente, encerrando situação de grave e irreparável dano ao recorrente – Feito que, no

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência - Pretensão de compelir o réu, ora, agravado na retirada do vídeo disponibilizado na rede mundial de computadores (Facebook), segundo alega, se encontra em total dissonância com o ordenamento jurídico vigente, encerrando situação de grave e irreparável dano ao recorrente – Feito que, no entanto, foi sentenciado (demanda julgada procedente) – Perda do objeto recursal – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000777204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101059-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
EMPRESA PIONEIRA DE TELEVISÃO S A, é agravado LEANDRO
AUGUSTO DO AMARAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.
Compareceu ao julgamento o dr. OTAVIO MEI DE PINHO BELLARDE.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101059-02.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 44.076
2
Voto no: 44.076
Agravo de Instrumento no: 2101059-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Carlos - 4a Vara
1a Instância: Processo no: 1003584-14.2020.8.26.0566
Agte.: Empresa Pioneira de Televisão S/A
Agdo.: Leandro Augusto do Amaral
VOTO DO RELATOR
EMENTA OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência contra o
indeferimento da tutela de urgência - Pretensão de
compelir o réu, ora, agravado na retirada do vídeo
disponibilizado na rede mundial de computadores
(Facebook), segundo alega, se encontra em total
dissonância com o ordenamento jurídico vigente,
encerrando situação de grave e irreparável dano ao
recorrente
Feito que, no entanto, foi sentenciado
(demanda julgada procedente) – Perda do objeto recursal
– Recurso prejudicado.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra
a r. decisão agravada tirados da ação dos autos no
1003584-14.2020.8.26.0566, que indeferiu o pedido liminar. Pugna pela
concessão de medida consistente na retirada do vídeo disponibilizado pelo
agravado na rede mundial de computadores (Facebook), segundo alega, se
encontra em total dissonância com o ordenamento jurídico vigente,
encerrando situação de grave e irreparável dano ao recorrente.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando que o
agravado, que é vereador no Município de São Carlos/SP fez transmissão
“ao vivo” em rede social (facebook), veiculando informações mentirosas e
desprovidas de qualquer suporte fático, ofendendo e difamando a agravante
que é emissora de televisão séria, fundada há mais de trinta anos, lhe
prejudica de forma pejorativa e inverídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101059-02.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 44.076
3
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 104, sem
a concessão do efeito postulado. Contraminuta apresentada às fls. 119/141.
Fls. 114: Defiro. Proceda a zelosa serventia as
anotações de praxe.
É o relatório do necessário.
O presente recurso encontra-se prejudicado.
Em consulta ao andamento dos autos principais,
verifica-se que houve o sentenciamento do feito, com o decreto de
integral procedência, mediante sentença proferida aos 06 de agosto
último o que torna prejudicado o recurso interposto.
Isto posto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
recurso.
SALLES ROSSI
Relator